Tribunal: TJSP
Processo: 2274535-18.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Embargos de declaração – Apelação – Inocorrência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro material – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
MTC
Registro: 2020.0000690295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2274535-18.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante LAIS DA SILVA CROCHIK, são embargados SUL AMÉRICA
SERVIÇOS
DE
SAÚDE
S/A
e
QUALICORP
ADMINISTRADORA
DE
BENEFICIOS S/A.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2274535-18.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 2274535-18.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Lais da Silva Crochik
Embargdos: Sul América Serviços de Saúde S/A e Qualicorp Administradora de
Beneficios S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 28612
Origem: 40a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital
Juíza: Paula Velloso Rodrigues Ferreri
Embargos
de
declaração

Apelação

Inocorrência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro material

Embargos
rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração
opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de
instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedidos de
concessão de tutela provisória e de gratuidade de justiça, em ação de
obrigação de fazer.
Alega a embargante: a) os pedidos
formulados foram concedidos e, de tal modo, o recurso foi inteiramente
provido; b) o acordão deve ser aclarado para que seja indicada a
motivação pela qual constou do dispositivo que o recurso foi provido
apenas em parte.
2. Constou da decisão recorrida:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2274535-18.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
“Por sua vez, a tutela provisória alcança apenas os
reajustes passados, ante a impossibilidade de análise
de majorações ainda não efetivadas.”
Não
se
observaram
os
requisitos
necessários ao acolhimento do recurso omissão, obscuridade e
contradição ou erro material , pois a decisão embargada apontou de
forma clara seus fundamentos.
Já se decidiu que não se prestam os
embargos de declaração à rediscussão da matéria posta a julgamento:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. ICMS. VIOLAÇÃO DO ART. 535,
DO CPC. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DA
SÚMULA 166, STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 07,
STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
- A oposição de embargos declaratórios para
prequestionamento deve estar conjugada com a
efetiva omissão, contradição ou obscuridade do
acórdão embargado, não importando em violação ao
artigo 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil,
o resultado contrário a pretensão da embargante. -
Agravo regimental improvido” (AgRg no Agravo de
instrumento 335.580-MG, Rel. Min. Humberto Gomes
de Barros, j. 24.09.2002).
3. Ante o exposto, e por tudo mais que dos
autos consta, REJEITO OS EMBARGOS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2274535-18.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR